Tribunal: TJDFT
Processo: 0724384-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTE A APARÊNCIA DO BOM DIREITO.
A concessão da tutela de urgência, pressupõe a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito. No caso, ausente elemento hábil para desconstituir os atos administrativos, a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência para manter ou reintegrar servidor demitido de cargo público, merece ser mantida.